Tribunal: TJDFT
Processo: 0734602-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734602-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO CESAR MOLENA AGRAVADO: GILMAR CAIXETA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUGO CESAR MOLENA (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo no 0734458-66.2019.8.07.0001, ajuizado contra GILMAR CAIXETA DA SILVALIFE STYLE, ora agravado, na qual assim decidiu (ID 164700953 da origem), verbis: “Compulsando os autos, verifico que não é possível, no momento, levar o imóvel penhorado ID 146812565 - 147160846 ao leilão judicial, haja vista os direitos do credor fiduciário ID 146812565. Considerando que nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, determino o arquivamento provisório dos autos (art. 921 do CPC). De acordo com o art. 921, inciso III e §1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução pode ser suspensa. Por outro lado, a suspensão dos atos executivos não é incompatível com o arquivamento provisório do processo. O arquivamento provisório não implica cancelamento ou baixa na distribuição, razão pela qual inexiste qualquer prejuízo para o credor. Durante o prazo de suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, sem baixa na distribuição e com a suspensão do prazo prescricional. Durante o período de 1 (ano), a execução e o prazo prescricional ficarão suspensos, nos termos do § 1o do artigo 921 do CPC. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano e, não localizado nenhum bem penhorável, o arquivamento provisório, automaticamente, se tornará definitivo, quando o prazo de prescrição intercorrente volta a correr, nos termos do § 2o e § 4o do artigo 921 do CPC. O arquivo provisório não gera qualquer prejuízo porque não neutraliza os efeitos da suspensão requerida, em especial a suspensão do prazo prescricional pelo período máximo de 1 (um) ano. Ademais, o credor, a qualquer momento, poderá requerer o desarquivamento dos autos, mediante mera petição, quando encontrar bens penhoráveis, nos termos do § 3o do artigo 921 do CPC. Se não há prejuízo, não há nulidade. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Determino o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, durante o período de suspensão. Após o prazo de 1 (um) ano, independente de novo despacho e, caso não haja manifestação do credor, o arquivamento se torna definitivo com a retomada do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o, do artigo 921 do CPC).” Embargos de declaração assim respondidos (ID 168040354 dos autos originários): “Decido sobre os embargos declaratórios ID 165248347, os quais impugnam a decisão ID 165248347. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Salienta-se, por oportuno, que a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor. Não se trata também da penhora do próprio imóvel, mas do direito à sua futura aquisição. Disto convencido, nego provimento aos embargos de declaração. Retornem-se os autos para o arquivo provisório (ID 164700953).” Narra que se trata de cumprimento de sentença na qual busca receber honorários advocatícios relativos a valores fixados na r. sentença em favor dos Agravantes. Aduz que “quando da busca de bens para satisfação do crédito os Agravantes lograram êxito em localizar um bem em nome do Agravado localizado na Comarca de Cristalina-GO devidamente registrado no CRI local na R-10/1.959. Todavia consta na R-17/1.959, o registro de uma Cédula de Crédito Bancário de n. 734-3369.003.00001295-5 no qual o imóvel estaria de garantia com vencimento final em 18/08/2022, junto a Instituição Financeira Caixa Econômica Federal da agencia de Cristalina-GO...” Informa que há registro de penhora sobre referido imóvel. Afirma que a Caixa Econômica Federal foi intimada a apresentar planilha atualizada do débito sobre o imóvel e o contrato, a qual, em resposta, pediu prazo de dez dias para fazê-lo, todavia, ao peticionar novamente a esse respeito, teve o pleito indeferido, sobrevindo determinação de arquivamento provisório do feito. É contra esta decisão que recorre. Diz que a informação pleiteada é necessária para dar andamento ao processo, notadamente, “a fim de verificar se existe ou não saldo a pagar, para que o imóvel(sic) possa ser levado a praça pública resguardando os direitos do terceiro (Instituição Financeira).” Invoca o princípio da cooperação para que seja determinada a intimação da CEF em busca das informações. Ao final requer, liminarmente, efeito suspensivo ativo, “a fim de que seja intimado a instituição financeira Caixa Econômica Federal para que apresente nos autos o contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como a planilha atualizada da dívida caso exista, sendo inexistente apresente o documento de quitação para baixa da hipoteca junto ao CRI Local. “ No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 50327243. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator